Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-35.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800501-35.2021.8.14.0028

APELANTE: IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO DANDO CONTA DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA SE DEU COM A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. ISENÇÃO DA
PENA DE MULTA. APELANTE POBRE NO SENTIDO DA LEI. HIPOSSUFICIÊNCIA. MULTA CONDIZENTE COM A PENA CORPORAL DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios, a exemplo da palavra das vítimas na polícia e em juízo, do depoimento testemunhal, além da confissão do réu.

2. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, assim, a pena de multa foi aplicada bem próxima do mínimo legal, ou seja, em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, a juíza respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Iago Morand Silva Nascimento
(nascido em
12/05/1994
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
15/12/2023
, doc. ID 18028735, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dra. Renata Guerreiro Milhomem de Souza
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
), a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 18028631) que, no dia
13/07/2019
, o denunciado
Iago Morand Silva Nascimento
subtraiu para si o veículo
HONDA BIZ 110
, placa QEW1218, cor vermelha, chassi 9C2JC7000JR040167, da vítima
Cristiano Moreira de Nascimento
, que estava na companhia de sua esposa, a vítima
Janine Alves Feitosa
.

Infere-se dos autos que, no dia mencionado, a vítima em comento estava em um
estabelecimento comercial
situado na
Rua B2
, bairro Cidade Jardim, neste munícipio, quando
o denunciado Iago, armado, entrou no local e exigiu que a vítima Cristiano entregasse sua motocicleta
HONDA BIZ
, placa QEW1218.

Ao registrar ocorrência, a vítima descreveu o denunciado como sendo magro, alto e moreno, o qual vestia calça preta social e camisa manga longa marrom, informando ainda que,
o acusado também tentou realizar um disparo com arma de fogo, porém, a arma falhou
. Em ato contínuo, o acusado se evadiu do local. Por fim, acrescentou que o documento da motocicleta (CRLV) estava no interior do veículo, sendo levado por este.

Desta feita, passados alguns dias da data dos fatos, mais precisamente no dia
16/07/2019
, a Polícia Militar recebeu
denúncia
acerca do assaltante e
realizou a prisão deste
, de modo que,
sob sua posse, os agentes públicos encontraram 01 (uma) pistola calibre. 765, 01 (uma) “porção” de “maconha”, além do CRLV da motocicleta que havia sido roubado da vítima
.

Ademais, foram convocados a comparecer em sede policial, a vítima Cristiano, juntamente com sua esposa Janine, que estava presente no momento do delito, de modo que
ambos não tiveram dúvidas em reconhecer a pessoa de Iago Morand Silva Nascimento, preso com a posse do documento do veículo, como sendo o nacional que havia subtraído a motocicleta
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18028744), a defesa do
apelante
clama pelo
afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
, vez que
a arma foi apreendida, mas estava desmuniciada e não foi periciada, inexistindo comprovação de sua potencialidade lesiva
.

Pugna ainda pela
isenção da pena de multa
, por ser o apelante pobre no sentido da lei (hipossuficiência).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18028746), o Promotor de Justiça de 1º grau clama pela
im
procedência
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 18431242).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Arma apreendida e desmuniciada. Ausência de perícia na arma. Potencialidade lesiva não comprovada.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, ante a
ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma
, já que o instrumento, apesar de apreendido, encontrava-se desmuniciada e não foi periciada.

Não merece guarida tal afirmação
.

Dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que desperta na vítima
, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação,
comprovado por outros meios de prova
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima
.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, principalmente pelos
depoimentos das vítimas Cristiano Moreira do Nascimento e Janine Alves Feitosa durante a fase inquisitiva e a instrução criminal
, bem como pelo
depoimento da testemunha de acusação PM Anderson Mário Barros da Costa
, além da
confissão do acusado Iago
.

A vítima
Cristiano Moreira do Nascimento
declarou em
juízo
(doc. ID 18028716) que estava em um açougue no bairro Cidade Jardim, quando o acusado chegou e exigiu a entrega da chave da moto,
ocasião em que tentou efetuar um disparo com a arma de fogo que trazia consigo, mas o objeto falhou
. Relatou que conseguiu recuperar o bem subtraído em perfeito estado, afirmando que reconheceu o denunciado em delegacia poucos dias depois dos fatos. Asseverou que o acusado estava sem capacete e sem máscara no momento da ação criminosa, aduzindo que os fatos ocorreram em um sábado e o reconhecimento do réu se deu na segunda-feira seguinte.

A vítima
Janine Alves Feitosa
relatou em
juízo
(doc. ID 18028716) que estava em um açougue,
oportunidade em que o réu entrou e apontou a arma para seu esposo, dizendo que se tratava de um assalto
.
Disse que o acusado tentou efetuar um disparo de arma de fogo
e empreendeu fuga em seguida, levando a moto da vítima. Aduziu que reconheceu o réu na delegacia dias depois, afirmando que ele não estava usando máscara, capacete ou chapéu no dia do crime e que olhou muito bem para o rosto dele durante o assalto. Relatou que o veículo foi recuperado em perfeito estado, declarando que nunca tinha visto o acusado antes dos fatos, mas que seus vizinhos lhe disseram que ele estava circulando pelo bairro.

A testemunha
PM Anderson Mário Barros da Costa
narrou em
juízo
(doc. ID 18028716) que a polícia militar recebeu a informação de que havia um rapaz baleado em uma casa e que ele teria participado do roubo de uma motocicleta. Aduziu que o réu foi localizado, oportunidade em que apontou onde a motocicleta se encontrava, relatando que ele foi identificado como a pessoa que subtraiu o veículo no Cidade Jardim através das fotos que estavam circulando nos grupos de WhatsApp da polícia militar. Disse, ainda, que o acusado já era conhecido da polícia pela prática de assaltos
e que foi encontrado com uma pistola
.

Em seu
interrogatório judicial
,
o denunciado Iago Morand Silva Nascimento confessou a autoria delitiva
, relatando que praticou o crime em apuração utilizando
“uma réplica de pistola 635”
.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Assim, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização da arma de fogo no crime. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma de fogo, dispensando a apreensão da arma e realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

2. Da isenção da pena de multa, por ser o apelante pobre no sentido da lei.

A defesa do apelante requer também a
isenção da
pena de multa
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa foi aplicada um pouco acima do mínimo legal previsto
, ou seja, em
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
a juíza respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024